Tribunal: STF
Processo: HC 243120
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Agatil Dener dos Santos Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou compreensão de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. 



    2. No caso, o agravante possui 4 (quatro) passagens quando menor de idade por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e 2 (duas) passagens por ato infracional análogo ao crime de roubo, não sendo grande o intervalo entre os episódios infracionais e o crime objeto do presente inconformismo. Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão aqui veiculada, pois o quadro fático assentado pelas instâncias de origem efetivamente revelou a sua dedicação a atividades criminosas. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 891.386 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Postula, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena contida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal Nº 1.0024.19.042714-6/001), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (desde 15/10/2020).



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente